Tribunal: TJMT
Processo: 1039272-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039272-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FRANCISCO ALVES - CPF: 710.246.201-82 (APELANTE), KARINA DE JESUS BEZERRA - CPF: 425.954.218-40 (ADVOGADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DO NASCIMENTO VINHAL ALVES - CPF: 013.804.011-78 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
–
LEI N. 9.514/1997
–
COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA
–
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – REGULARIDADE
–
INTIMAÇÃO SOBRE DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DOS LEILÕES
–
COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demostrada a regularidade da consolidação da propriedade, com a intimação pessoal do devedor fiduciário por meio de Cartório do Registro de Imóvel para purgação da mora, sem manifestação, bem como a validade da intimação por telegrama e por correio eletrônico sobre as datas do leilão, não cabe falar em nulidade da consolidação da propriedade imobiliária e do ato de expropriação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1039272-43.2021.8.11.0041

APELANTE: RODRIGO FRANCISCO ALVES, ANA CAROLINA DO NASCIMENTO VINHAL ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1039272-43.2021.8.11.0041 - 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rodrigo Francisco Alves e por Ana Carolina do Nascimento Vinhal Alves.

AÇÃO
: Anulatória com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada ajuizada por Rodrigo Francisco Alves e por Ana Carolina do Nascimento Vinhal Alves em desfavor Banco Bradesco S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária.

APELO
: os apelantes explicam que alienaram fiduciariamente o imóvel objeto da lide pelo preço de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), a ser pago em 360 prestações mensais, e, por questões financeiras, tornaram-se inadimplentes.

Sustentam que ocorreu a consolidação da propriedade fiduciária em nome do apelado, contudo, o ato expropriatório foi promovido sem a intimação pessoal para purga da mora, bem como não foram intimados pessoalmente acerca das datas de realização dos leilões, o que configura afronta à Lei 9.514/1997 em seu artigo 26, parágrafos 1o e 3o e artigo 27, §2a-A.

Requerem o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da consolidação da propriedade, do leilão e seus dos feitos, bem como para determinar a repetição dos referidos leilões.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 196475723

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve, ou não a intimação pessoal dos autores apelantes para a purgação da mora e notificação para a realização dos leilões do imóvel objeto de alienação fiduciária.

Na origem, a lide advém do fato de que na data de 26 de abril de 2019 os autores firmaram um contrato com cláusula de alienação fiduciária do imóvel de matrícula 78.244 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT, pelo valor de R$ 216.000,00, que em razão de inadimplência houve a consolidação da propriedade pela instituição financeira, bem como que nos dias 26/10/2021 (1a praça) e 01/11/2021 (2a praça), o

banco requerido levou o bem a leilão,

contudo, sem a devida intimação pessoal para as praças e para a purgação da mora.

Consta dos autos ainda que os referidos leilões obrigatórios foram infrutíferos e o imóvel foi arrematado em terceiro leilão convencional, realizado em 14/12/2021.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória, por considerar que houve a intimação pessoal da parte autora para os atos expropriatórios e para as praças, em conformidade com a Lei n. 9.514/1997.

O parágrafo 3o do artigo 26 da Lei 9.514/1997, com a redação vigente à época dos fatos, dispõe que:

A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

De todo o processado, verifica-se que os devedores fiduciários foram pessoalmente e devidamente notificados para purgar a mora, por meio de Oficial do Cartório do Sexto Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição de Cuiabá, conforme certidões colacionadas (Id. 196475683 - págs. 1 -11), dotadas de fé pública e faz prova do que nelas constam.

Logo, não se verifica o vício apontado à consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, até mesmo porque, segundo o disposto no § 7o do artigo 26 da Lei n. 9.514/1997, “
Decorrido o prazo de que trata o § 1 o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário
(...)”.

Realça-se, a consolidação da propriedade do imóvel ocorreu de forma
regular
de acordo como determinado pela Lei n. 9.514/1997.

No que se refere aos leilões marcados para 26/10/2021 (1a praça) e 01/11/2021 (2a praça)
, o art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97 dispõe que as datas, horários e locais dos
leilões
serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, porque "após a averbação da consolidação da propriedade
fiduciária
no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo
leilão,
é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o
imóvel
por preço correspondente ao valor da dívida, somada aos encargos, despesas". (art. 27, § 2o-B, da Lei n. 9.514/1997).

No caso, observa-se dos documentos juntados, notadamente em sede de contestação, que os autores apelantes foram intimados pessoalmente, em conformidade com a Lei n. 9.514/1997, acerca da data de realização dos leilões extrajudicial, porquanto não há falar em nulidade dos atos expropriatórios.

Nota-se que para o fim de cumprir as determinações do disposto no art. 27, §2o-A da Lei 9.514/1997, a instituição financeira requerida, ora apelada, procedeu a intimação dos devedores fiduciários por quatro canais diferentes, por meio de telegramas, enviados no endereço dos apelantes, por e-mail, mensagens via WhatsApp e por publicação em jornal.

A propósito, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - COMPROVAÇÃO DA MORA E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - INTIMAÇÃO SOBRE DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DOS LEILÕES - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O fiduciante será intimado para purgar a mora em 15 (quinze) dias e, após decorrido tal prazo, iniciar-se-á o prazo do serviço imobiliário para promover a averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor - Comprovada a constituição em mora, a consequência lógica é a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, por força do art. 26 da Lei 9.514/97 - Nos termos do art. 26-A, § 2-A, da Lei 9.514/1997, "para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico" -
Comprovado o envio de telegrama aos endereços indicados pelos devedores quando da contratação, não há o que se falar em ausência de intimação
. (TJ-MG - AI: 20630777720218130000, Relator: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 21/06/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2023) (g.n)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REALIZADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO POR TELEGRAMA E EDITAL. CORRETA. OBSERVÂNCIA DO ART. 26 DA LEI 9.514/97. SENTENÇA MANTIDA. Tendo sido comprovado o envio de telegrama ao endereço do contrato do recorrente, como também a publicação de edital de intimação por 03 (três) dias, em jornal de ampla circulação local, não se pode alegar nulidade do Leilão extrajudicial realizado, em virtude de desobediência à necessidade de intimação pessoal e via endereço eletrônico, haja vista que a prévia constituição em mora ocorreu, tendo sido regularmente observado o disposto no artigo 27, § 2o-A Lei n. 9.514/1997. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 52963613420188090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE BEM IMÓVEL – Autor que postula a declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar arguida em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade – Rejeição – Razões recursais que rebatem os fundamentos da r. sentença – Mérito – Alegação de falta de intimação pessoal antes da realização da data dos leilões extrajudiciais – Descabimento - Banco réu que comprovou o envio de telegramas ao endereço declinado em contrato, bem como e-mail ao endereço eletrônico do consumidor igualmente indicado no contrato – Pleno cumprimento ao art. 27, § 2o-A, da Lei 9.514/97 – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10221193220228260562 Santos, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 11/04/2023, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIDA A SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Insurgência do banco. Admissibilidade. Intimação das datas dos leilões efetivada por meio de telegrama encaminhado ao endereço do imóvel, em que os agravados residem. Intimação pessoal comprovada. Decisão reformada. Necessidade de que conste na matrícula do imóvel, bem como nos editais dos leilões extrajudiciais a existência da presente lide. Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela concedida, com determinação. (TJ-SP 20748003820188260000 SP 2074800-38.2018.8.26.0000, Relator: Marcos Gozzo, Data de Julgamento: 18/07/2018, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2018)

Além do mais, quanto a intimação por e-mail, os apelantes
não lograram demonstrar que tenham, de qualquer modo, notificado o requerido apelado acerca da alteração de seu endereço eletrônico.

À evidência, os autores apelantes tiveram prévio conhecimento da data dos leilões. Nesse contexto a sentença consignou:

“Em que pese à tese de falta de intimação para purgar a mora, extrai-se do documento Id. 88612849 – Pág. 8, lavrado pelo Tabelião Substituto do 1o Serviço Notarial e Registro de Imóveis que aos 15/10/2021 a autora foi notificada pessoalmente dos termos do documento Id. 88612849 – Pág. 6, para purgação da mora, sendo no Id. 88612850 – Pág. 2 certificado o decurso do prazo sem manifestação.

Do documento Id. 87183160 – Pág. 2 se infere que Ana Carolina foi intimada para purgar a mora, na forma do requerimento Id. 87183158 – Pág. 11/ss., enquanto Rodrigo Francisco Alves foi intimado conforme a certidão Id. 87183160 – Pág. 4, sendo manifesta a fé pública no Notarial que as firmou.

E, no tocante às intimações das datas dos leilões designados, consoante Id. 96848088, os autores foram notificados via TELEGRAMA, sendo certo que, conforme as Atas Id. 96853841, os Leilões restaram infrutíferos, sendo o bem arrematado posteriormente (14/12/2021 – Id. 96853855).

Ainda, conforme Id. 96853861, a notificação quanto as datas do leilão foi encaminhada por e-mail, e também por aplicativo de WhatsApp (Id. 96853861 – Pág. 4), em obediência ao disposto no art. 27, § 10, da Lei 9.514/97 que dispõe que Os leilões e a publicação dos respectivos editais poderão ser realizados por meio eletrônico.

De tal modo, carece de respaldo a sua arguição de falta de notificação, já que a lei de regência dispõe que esta não precisa ser pessoal (com assinatura da parte), bastando o encaminhamento pela via eletrônica, como ocorrido no caso em baila, de modo que a improcedência do feito é medida que se impõe”.

A sentença se mostra correta e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024